Tribunal: STF
Processo: RHC 52185
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-02
Data de publicação: 1974-04-02

Ementa:
1. JUIZ COMPETENTE OU JUIZ NATURAL, E O QUE TEM O PODER DE JULGAR
OUTORGADO NA LEI. SE ESTA INDICA UM SUBSTITUTO DO JUIZ DE DIREITO,
NÃO SE TEM COMO ADMITIR A ABSURDA NOMEAÇÃO DE OUTRO POR AUTORIDADE
JUDICIÁRIA PARA JUDICIAR EM DETERMINADO CASO.
2. RECURSO DE HC A QUE O STF NEGA PROVIMENTO.